Tribunal: STF
Processo: AI 295972
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: 1. Juizado Especial: recurso extraordinário:
intempestividade: prazo fixado em horas: contagem, minuto a minuto,
do momento da intimação: precedente (RMS 21.030, Pertence, DJ
19.02.93).
2. Agravo de instrumento: deficiência do traslado:
ausência da cópia da petição do recurso extraordinário juntada aos
autos principais, peça de traslado imprescindível, nos termos do
artigo 544, § 1º, do C. Pr. Civil: Súmula 288.